Tribunal: TJBA
Processo: 8036376-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036376-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA e outros IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão que condicionou a liberdade provisória do paciente, preso em flagrante em 24.06.2025, ao pagamento de fiança. Fato relevante. A quantia fixada revelou-se incompatível com a realidade financeira do custodiado, assistido pela Defensoria Pública. A exigência da fiança inviabilizou a liberdade reconhecida judicialmente. Decisão liminar deferida anteriormente, afastando a exigência da fiança e autorizando a soltura do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a exigência de fiança quando demonstrada a hipossuficiência econômica do preso. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 350 do CPP autoriza o afastamento da fiança nos casos em que o custodiado não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado. A manutenção da prisão exclusivamente em razão do não pagamento da fiança representa constrangimento ilegal, especialmente diante da condição de hipossuficiência reconhecida. Jurisprudência consolidada do STJ afasta a exigência de fiança para réus hipossuficientes, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida para confirmar a liminar e afastar a exigência de fiança, assegurando ao paciente a liberdade provisória. Tese de julgamento: “É ilegal a exigência de fiança quando comprovada a hipossuficiência do preso. A prisão não pode ser mantida exclusivamente pela ausência de pagamento de fiança.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036376-57.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor. \